Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. INCLUSÃO. ACORDO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa.

2. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.

3. Não se conheceu do agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.